Tribunal: TJPA
Processo: 0800843-17.2022.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800843-17.2022.8.14.0091

JUÍZO SENTENCIANTE: JESSICA CRISTINE BALIEIRO AVELAR DA IGREJA

APELADO: JOEL REGO DA IGREJA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO. DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS. DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE O CASAMENTO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença proferida em ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens e alimentos. O agravante alegou erro material por suposta extrapolação dos limites da apelação e defendeu a inclusão de dívidas na partilha de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a decisão monocrática teria ultrapassado os limites do recurso de apelação ao tratar de temas não suscitados;
(ii) se houve erro material que justificasse a retratação da decisão agravada; e
(iii) se as dívidas contraídas durante o casamento devem ser incluídas na partilha, à luz do regime de comunhão parcial de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática enfrentou adequadamente as alegações do recurso de apelação, nos limites do pedido.
4. Não houve extrapolação temática, tampouco erro material, mas sim análise fundamentada da ausência de comprovação da destinação das dívidas ao núcleo familiar.
5. O agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que os empréstimos bancários reverteram em benefício comum, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC.
6. A decretação de revelia não afasta a necessidade de prova mínima quanto à existência e à natureza familiar das dívidas indicadas.
7. O agravo interno objetiva apenas rediscutir o mérito da decisão monocrática, sem apresentar vício formal que justifique sua reforma.

4. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "A decisão monocrática que aprecia as alegações do recurso nos limites do pedido não incorre em erro material por abordar fundamentos conexos ao mérito."
2. "A inclusão de dívidas na partilha de bens no regime de comunhão parcial exige comprovação inequívoca de que foram contraídas em benefício da entidade familiar, incumbindo esse ônus à parte que as alega."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, II e 373, I; CC, art. 1.658.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 1005818-00.1773-10.01, Rel. Áurea Brasil, j. 14.10.2021; TJPA, AC nº 0011936-09.2017.8.14.0051, Rel. Alex Pinheiro Centeno, j. 08.10.2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SALVATERRA/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0800843-17.2022.8.14.0091

APELANTE/AGRAVANTE: J.R.D.I.

APELADO/AGRAVADO: J.C.B.A.D.I.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno interposto por
J.R.D.I.
,
sob o Id. 24080275, insurgindo-se contra a decisão monocrática sob o
Id. 23486085
,
proferida nos autos da
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS
,
que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens e Alimentos, ajuizada por J.C.B.A.D.I., cuja ementa restou assim vazada:

“EMENTA
: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. DÍVIDAS. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ALIMENTOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de divórcio litigioso, determinando a partilha de bens imóveis e móveis, e improcedente o pedido de alimentos. O recorrente alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devido à não realização de audiência para produção de provas, e pleiteia a inclusão de bens móveis e dívidas no rol da partilha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) a validade da sentença proferida em face da decretação da revelia do réu;

(ii) a necessidade de realização de audiência para produção de provas; e

(iii) a inclusão de bens móveis e dívidas na partilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia foi devidamente decretada, considerando a intempestividade da contestação e a ausência de justificativa documental que respaldasse eventual prejuízo de prazo.

4. O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, II, do CPC, é válido, não configurando cerceamento de defesa, uma vez que o conjunto probatório existente era suficiente para a formação do convencimento judicial.

5. A partilha dos bens observou o regime de comunhão parcial de bens, previsto no art. 1.658 do Código Civil, sendo proporcional às provas apresentadas nos autos. Não foram demonstradas, pelo recorrente, a existência de bens móveis adicionais ou dívidas que justificassem sua inclusão na partilha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:

1. "A decretação de revelia não impede a análise do mérito com base nas provas existentes, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide."2. "A inclusão de bens ou dívidas na partilha requer a comprovação inequívoca de sua existência e titularidade."

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, II, 373, I; CC, art. 1.658.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.128.997/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 27.08.2014; TJPA, AC 0011936-09.2017.8.14.0051, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, julgado em 08.10.2024.”

Nas razões do Agravo Interno, sob o Id. 24080275, o agravante alega a ocorrência de erro material na decisão monocrática, ao tratar de temas alheios ao objeto do recurso de apelação. Defende que a controvérsia se limitava à inclusão de dívidas contraídas durante o matrimônio na partilha de bens, em consonância com o regime de comunhão parcial. Afirma ainda que apresentou documentos suficientes para comprovar que tais dívidas beneficiaram o casal, e que a decisão agravada ignorou esses elementos probatórios. Por fim, aponta violação ao contraditório e à ampla defesa, requerendo a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, a apreciação pelo colegiado.

Em contrarrazões, sob o Id. 24801449, a agravada defende a manutenção da decisão monocrática. Argumenta que não houve extrapolação dos limites da apelação e que a decisão analisou adequadamente os fundamentos invocados, inclusive quanto à ausência de provas da destinação familiar das dívidas. Sustenta que o agravante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC, e que a mera existência de contratos de empréstimos não é suficiente para presumir sua utilidade para a entidade familiar. Ressalta ainda que a revelia foi decretada corretamente e que a ausência de audiência de instrução não configurou cerceamento de defesa, considerando a suficiência das provas constantes dos autos.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (Plenário Virtual).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De antemão, observo que o presente Agravo Interno preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida ao colegiado cinge-se à alegação de erro material na decisão monocrática que negou provimento à apelação cível interposta pelo agravante, no que concerne, principalmente, à suposta omissão na análise da inclusão de dívidas contraídas durante o casamento na partilha de bens, em ação de divórcio litigioso cumulada com partilha.

O agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em erro material, por ter abordado temas que não foram objeto da apelação. Afirma, ainda, que apresentou documentos que comprovariam a existência de dívidas contraídas durante a constância do casamento, em benefício do casal, razão pela qual requer a sua inclusão na partilha, nos termos do regime de comunhão parcial de bens.

Por sua vez, a decisão agravada reconheceu a ausência de comprovação quanto à destinação das referidas dívidas em benefício do casal, observando que o agravante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos moldes do art. 373, I, do CPC.

Não assiste razão ao agravante.

A decisão agravada está devidamente fundamentada e se manteve nos estritos limites do recurso de apelação, como se extrai do próprio conteúdo da decisão agravada, que tratou do pedido de inclusão de dívidas na partilha sob o prisma do art. 373, I, do CPC e do regime de comunhão parcial.

Ressalta-se que a decisão combatida foi clara ao afirmar que:

“(...)

Da partilha de bens e inclusão de dívidas.

O apelante alega que a partilha dos bens não respeitou a proporcionalidade e a contribuição das partes na formação do patrimônio conjugal. Todavia, os autos evidenciam que o regime de comunhão parcial de bens foi devidamente aplicado, conforme as disposições do Código Civil (art. 1.658). Os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento são, por força de lei, comunicáveis.

Não foram produzidas provas robustas que indicassem esforço exclusivo de uma das partes na aquisição do patrimônio, nem mesmo que os critérios aplicados pelo juízo a quo fossem desproporcionais.

A sentença corretamente determinou a divisão proporcional dos bens adquiridos durante o casamento, com base nos comprovantes apresentados pela autora. Não houve comprovação, por parte do apelante, de que os bens móveis ou dívidas deveriam ser incluídos na partilha. A ausência de produção probatória nesse sentido fragiliza os argumentos do recorrente, que, mesmo revel, poderia ter trazido elementos ao processo por meio de eventual reconvenção ou instrução inicial.

Assim, considerando que é pacífico que somente os bens e dívidas cuja existência e titularidade estejam devidamente comprovadas nos autos podem ser objeto de partilha, cabendo à parte que os indica o ônus de demonstrá-los, conforme o disposto no art. 373, inciso I, do CPC, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesse sentido, cito jurisprudência pátria:

‘EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO 1. Devidamente fundamentada a sentença apelada, impõe-se a rejeição da preliminar com vistas à cassação do ato judicial. Irresignação relativa ao mérito da causa. 2. Preliminar rejeitada. MÉRITO - REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - PARTILHA DO PATRIMÔNIO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO - ÔNUS DA PROVA - NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS PARTILHÁVEIS - INSTRUMENTO DE TRABALHO - EXCLUSÃO DA PARTILHA 1.
Decretado o divórcio do casal, submetido ao regime da comunhão parcial, partilham-se os bens adquiridos na constância do casamento, com exceção dos listados no art. 1.659 do Código Civil. 2. Serão objeto de partilha somente os bens e dívidas cuja existência e titularidade forem devidamente comprovados nos autos, incumbindo o ônus da prova à parte que indica o bem ou a dívida à partilha ( CPC, art. 373, inciso I).
3. Não comprovada, pelo réu, a existência de bens móveis que guarneciam o lar, deve ser mantida a sentença que deixou de contemplá-los na partilha, mantendo-se ainda a exclusão dos instrumentos de profissão do cônjuge-virago ( Código Civil, art. 1.659, V). 4. Recurso desprovido.” (TJ-MG - AC: 10058180017731001 Três Marias, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 14/10/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2021)

‘Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME. 1.Apelação Cível interposta por K. S. A, contra sentença proferida nos autos da ação de divórcio, que decretou o divórcio do casal, partilhou bens e estabeleceu compensação financeira entre as partes. O apelante pleiteia revisão da partilha dos bens, incluindo a empresa e um veículo financiado, além da exclusão da multa diária imposta pela devolução de um veículo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1.
Há cinco questões em discussão
: (i) definir se as dívidas da empresa administrada pelo apelante devem ser consideradas na partilha; (ii) verificar se benfeitorias no imóvel partilhado justificam compensação financeira adicional; (iii) estabelecer se as parcelas do veículo financiado após a separação de fato devem ser excluídas da partilha; (iv) determinar a possibilidade de exclusão da multa diária imposta pela devolução de veículo; e (v) revisar a partilha dos bens à luz das alegações do apelante.III. RAZÕES DE DECIDIR 1.O regime de comunhão parcial de bens prevê a partilha dos bens adquiridos onerosamente durante o casamento, conforme o art. 1.658 do Código Civil. As dívidas empresariais contraídas para fins comerciais não se comunicam com o patrimônio conjugal.
2.
O ônus da prova cabe ao recorrente para comprovar as alegadas benfeitorias e as dívidas da empresa, conforme o art. 373, I, do CPC, o que não foi feito de maneira satisfatória.
3.A inclusão do veículo financiado na partilha é válida, considerando que a aquisição ocorreu durante o casamento, e as parcelas pagas após a separação de fato não excluem o bem da comunhão, conforme precedentes jurisprudenciais. 4.A imposição de multa diária para a devolução do veículo está prevista no art. 537 do CPC. Não houve comprovação da alegada incapacidade financeira que justificaria a revisão ou redução do valor da multa. 5. A alegação de cessão de imóvel para a construção de uma igreja não foi acompanhada de provas nos autos, impossibilitando a exclusão do bem da partilha.

IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido.Tese de julgamento:
1.
No regime de comunhão parcial de bens, os bens adquiridos onerosamente durante o casamento são partilháveis, independentemente das parcelas pagas após a separação de fato.
2.
Dívidas empresariais não se comunicam com o patrimônio conjugal, salvo comprovação de que foram contraídas em benefício do casal.
3.A imposição de multa diária para garantir o cumprimento de obrigação de fazer

é válida, cabendo ao devedor provar incapacidade financeira para redução do valor. Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.658, 1.659, I; CPC, art. 373, I; art. 537.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AC nº 70078227758, Rel. Sandra Brisolara Medeiros, 26.09.2018; TJ-MG, AC nº 10421150003067001, Rel. Carlos Henrique Perpétuo Braga, 23.09.2021.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011936-09.2017.8.14.0051 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/10/2024 )[...]”.

Portanto, o juízo de primeiro grau, bem como a decisão monocrática, não se basearam em mera presunção legal decorrente da revelia, mas sim na concreta ausência de demonstração da destinação familiar das obrigações apontadas pelo agravante.

Conquanto este tenha alegado que os empréstimos bancários teriam sido contraídos para custear a construção da residência do casal, o encargo de demonstrar o nexo entre as dívidas e o benefício comum não foi satisfeito nos autos.

Não se verifica, pois, qualquer erro material que justifique retratação. O que se pretende, na verdade, é a rediscussão do mérito da decisão, o que escapa à finalidade precípua do agravo interno quando fundado em pretenso erro formal.

Assim, diante da ausência de comprovação objetiva quanto à destinação das dívidas à entidade familiar, e considerando que o agravante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a manutenção da decisão monocrática mostra-se medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA Tavares

RELATOR

Belém, 25/08/2025